Tribunal: TJSP
Processo: 1005675-22.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Ação de reparação de danos morais. Brinquedo adquirido na loja ré que apresentou defeito no seu funcionamento. Sentença de procedência. Danos morais fixados em R$ 3.0000,00. Insurgência do réu. Alegação de que foi apresentada solução para resolver o problema relatado pelo autor por diversas vezes. Não acolhimento. Dano moral demonstrado. Privação do uso do bem destinado a

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Ação de reparação de danos morais. Brinquedo adquirido na loja ré que apresentou defeito no seu funcionamento. Sentença de procedência. Danos morais fixados em R$ 3.0000,00. Insurgência do réu. Alegação de que foi apresentada solução para resolver o problema relatado pelo autor por diversas vezes. Não acolhimento. Dano moral demonstrado. Privação do uso do bem destinado a presente de natal. Repugnância da situação que tem o condão de abalar a psique do consumidor. Situação que extrapola o mero dissabor ou desgosto cotidiano. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.